Tribunal: TJES
Processo: 5013354-87.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013354-87.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: VILMA MARIA FERNANDES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5013354-87.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO PAN S/A

RECORRIDO(A): VILMA MARIA FERNANDES

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto
por
BANCO PAN S.A.
(ID 16612308) em face da sentença de
ID 16612307
que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados por
VILMA MARIA FERNANDES
.

Em breve síntese dos fatos, a parte Autora, pessoa idosa e aposentada (ID 16611777), narra que foi induzida a erro pela instituição financeira Recorrente. Relata que, em 2020,
acreditou estar contratando empréstimo consignado tradicional, mas foi surpreendida com a imposição de cartão de crédito consignado (RMC), modalidade que não solicitou.
Aduz que, mesmo após devolver valores e tentar o cancelamento, a Recorrente, em 2022, realizou nova contratação não autorizada de outro cartão (RCC) e novo empréstimo, gerando descontos indevidos em seu benefício previdenciário que totalizavam, à época da propositura, prejuízo material e abalo moral. A inicial veio instruída com históricos de créditos do INSS (ID 16611780) comprovando as averbações impugnadas.

A r. sentença de piso (ID 16612307), reconhecendo a falha na prestação do serviço e a violação ao dever de informação, declarou a nulidade/inexistência dos débitos referentes à RMC/RCC impugnados, determinou a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma dobrada, e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignado, o Banco Réu interpôs Recurso Inominado (ID 16612308). Em suas razões, suscita preliminares de regularidade formal. No mérito, defende a validade da contratação, sustentando a tese de que a Autora teve
ciência inequívoca
das cláusulas contratuais e da modalidade contratada (cartão consignado), inclusive mediante assinatura biométrica/digital. Alega a utilização do crédito disponibilizado e pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção do julgado.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,
convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em especial a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC) e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC), dada a hipossuficiência técnica e informacional da consumidora, pessoa idosa com mais de 70 anos.

Aplica-se, ainda, o teor da Súmula 297 do STJ
("O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras").

Partindo dessa premissa, o cerne da controvérsia reside na alegação do Banco Recorrente de que houve
comprovação de informação adequada acerca da contratação mais onerosa
(Cartão de Crédito Consignado - RMC/RCC) em detrimento do empréstimo consignado tradicional.

Tal tese, contudo, deve ser rechaçada.

Compulsando os autos, verifica-se que a disponibilização do numerário à parte Autora se deu via transferência bancária, modalidade conhecida como "
telesaque
" (conforme admitido em contestação e visível nos extratos). Esta prática é extremamente lesiva, pois mimetiza a operação de um empréstimo consignado tradicional (depósito direto em conta), mas
submete o consumidor idoso a encargos rotativos de cartão de crédito, muito superiores e com dívida impagável, que se eterniza através do desconto mínimo em folha.

A despeito dos argumentos do Recorrente no sentido de que a Autora "assinou" ou "autorizou" a contratação (ID 16612308), os documentos acostados
não demonstram que lhe foi explicado, de forma clara, ostensiva e adequada (art. 6º, III, do CDC),
que ela não estava contratando um empréstimo com parcelas fixas e termo final definido, mas sim aderindo a um cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Dessa forma, não há nos autos prova de que a Recorrida tenha utilizado o plástico do cartão para compras no comércio varejista de forma habitual, o que corrobora com a ausência de intenção de contratar um cartão de crédito.

Nesse ínterim, a ausência de utilização típica de cartão reforça a tese autoral de que o objetivo era o mútuo (empréstimo), e que o cartão foi apenas um instrumento dissimulado utilizado pelo Banco para impor uma contratação mais onerosa e prejudicial à hipervulnerável (idosa).

Portanto, a suposta "autorização" ou "biometria" colhida serve apenas para comprovar a existência da relação jurídica, mas
não supre a falha grave no dever de informação e transparência
, de modo que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar que alertou a consumidora sobre a hibridade do contrato e seus riscos financeiros perpétuos.

Nesse sentido, a contratação da RMC/RCC, nos moldes apresentados, é nula de pleno direito, configurando prática abusiva (art. 39, IV, do CDC).

Quanto à
restituição dos valores
, correta a sentença que determinou a devolução, visto que a cobrança se deu com base em contrato nulo por vício de consentimento e violação à boa-fé objetiva. A manutenção da forma dobrada é pertinente, dada a ausência de engano justificável por parte da instituição financeira, que atua com expertise no mercado e insiste em prática predatória contra idosos.

No tocante aos
danos morais
, entendo que a situação ultrapassa o mero aborrecimento, sendo que a imposição de dívida infinita, mediante desconto direto em verba de natureza alimentar (aposentadoria), gera angústia, aflição e desequilíbrio financeiro à parte Autora.

Por fim, o
quantum
fixado na origem mostra-se razoável e proporcional às funções punitiva e pedagógica do instituto, não comportando redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o Banco recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)